Tribunal: TJSP
Processo: 2172841-98.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão preventiva. Conversão do flagrante. Entorpecente apreendido destinado para uso próprio. Decisão genérica. Excepcionalidade da prisão cautelar. Liminar indeferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão preventiva. Conversão do flagrante. Entorpecente apreendido destinado para uso próprio. Decisão genérica. Excepcionalidade da prisão cautelar. Liminar indeferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti. Materialidade e indícios de autoria que emanam do auto de prisão em flagrante e que sustentaram o oferecimento de denúncia.
3. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Paciente reincidente e em cumprimento de pena quando dos fatos imputados. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Ordem denegada.